Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO DE APROVADOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme já decidiu o colendo STF no julgamento do RE 635739/AL, em regime de repercussão geral, as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. Além de não infringir o princípio da igualdade, mostra-se imprescindível para a viabilização do custo operacional de cada concurso e encontra fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos.

2. A contratação de pessoal não requer apenas a existência de cargos vagos, mas encontra limitação em fatores administrativos e orçamentários, cuja avaliação não cabe ao Poder Judiciário, não lhe sendo dado interferir no mérito administrativo para ampliar o quantitativo de vagas oferecidas no edital ou o número de candidatos classificados para as etapas seguintes.

3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o valor da causa for muito baixo, não havendo razões para alterar a sentença neste ponto, se observada adequadamente a previsão legal.

4. Apelação cível e apelação interposta adesivamente conhecidas e não providas.